Tribunal: TJPA
Processo: 0023944-25.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023944-09.2009.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: WELLINGTON BRUNO NASCIMENTO BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA PM/PA. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PERFIL PSICOLÓGICO. SUBJETIVIDADE. ILEGALIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. TEMAS 338 E 1009 STF. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação contra a sentença que determinou a anulação do ato de eliminação do candidato, não recomendado na fase de avaliação psicológica do concurso público, bem como a realização de novo exame.

2. É possível a exigência de teste psicotécnico como condição de ingresso no serviço público, desde que: “(i) haja previsão no edital regulamentador do certame e em lei; (ii) que referido exame seja realizado mediante critérios objetivos; e (iii) que se confira a publicidade aos resultados da avaliação, a fim de viabilizar sua eventual impugnação”. AI nº 758.533/MG, Repetitivo (Tema 338).

3.A adequação a determinadas “características psicológicas” estabelecidas por psicólogos não consubstancia requisito legal de investidura previsto para cargo público, não podendo, por conseguinte, ser considerado critério objetivo válido para a inscrição em curso de formação.

4. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.133.146/DF, no qual foi reconhecida a repercussão geral da matéria, fixou tese no sentido de que “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame” (Tema 1009).

5. Recurso Conhecido e Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação Ordinária com pedido de Tutela Antecipada
inaldita altera pars
ajuizada pelo apelado Wellington Bruno Nascimento Brandão, tendo em vista que o juízo
a quo
julgou procedente os pedidos do autor.

Em sua petição inicial (Id.1322820 – Pág.3 a 17), o recorrido afirma que se inscreveu regularmente no Concurso Público para provimento de vagas ao Curso de Formação de Soldado do Estado do Pará (PM/2004 – Edital n.º 005/09 PM/PA), ressaltando que o certame era dividido em três etapas: a primeira etapa que consistia na realização de Prova Objetiva, a segunda de Avaliação Psicológica e Exame Médico, bem como a terceira, qual seja a Avaliação Física.

Sustenta que foi contra indicado na Avaliação Psicológica. Contesta o ato, sob a alegação de que se deu em desconformidade aos princípios constitucionais da Administração Pública. Aduz ainda que estava regularmente habilitado, pois preenchia todos os requisitos especificados no edital, no entanto, foi inabilitado no concurso público, sem ter sido devidamente motivado o ato. Pontua ainda que é servidor público militar federal, exercendo atividades equivalentes as de Policial Militar, não havendo razão para o resultado obtido no concurso.

A sentença vergastada julgou procedente o pedido inicial (Id.1322834), sob o fundamento de que a restrição imposta ao apelado, quando da divulgação do resultado do exame psicotécnico, ocorreu em desconformidade com os princípios da motivação e publicidade, resultando na ilegalidade do ato. Em razão disso, reconheceu a nulidade do referido ato e determinou o refazimento da referida etapa, vejamos
in verbis:

Isto posto, ratificando a tutela de urgência anteriormente deferida, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para reconhecer a nulidade do resultado do exame psicotécnico do Autor, bem como do ato de sua exclusão do Concurso Público de Formação de Soldados PM/2004, determinando o refazimento da referida etapa, em conformidade com as normas pertinentes, a partir de critérios de avaliação objetivos, assegurando a publicidade e motivação inerentes aos atos administrativos.

Sem custas.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §4°, III, do CPC.

Irresignado, o apelante sustenta nas razões do recurso a reforma da sentença, sustentando a inexistência de falta de motivação e objetividade na avaliação do exame psicológico do apelado. Afirma que não foi negado o acesso aos motivos e razões específicas da contra indicação do apelado, já que este teve acesso aos critérios de avaliação, portanto, aduzindo não ser nula a decisão da banca examinadora. Por fim, requer a reforma da sentença.

O apelado apresentou Contrarrazões (Id.1322837), onde afirma não merecer reforma a sentença, inclusive em virtude desse tema ter Repercussão Geral reconhecida pelo STF, sob o n.º 338.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito. O recurso foi recebido apenas no seu efeito devolutivo (Id.1399528).

Instado a se manifestar, o órgão ministerial opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (Id.1459132).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento da próxima sessão desimpedida.

Belém, 20 de novembro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a decidir.

Cinge-se a questão em se verificar se deve ser anulada a etapa referente à avaliação psicológica, relativa ao Concurso Público nº PM/2004 – Edital n.º 005/09 PM/PA, destinado à admissão para o Curso de Formação de Soldados da PMPA.

Com efeito, segundo a Lei n.º 6.626/2004, que dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará, prevê em seus artigos 6º e 9º a necessidade de realização de exame psicotécnico na seleção para este ingresso e o modo da avaliação psicológica do candidato, vejamos:

Art. 6º A seleção será constituída das seguintes etapas: I - exame de conhecimentos; II - exame psicotécnico; III - exame antropométrico e médico; IV - exame físico.

§ 1º Será lavrada ata para cada etapa, a qual deverá ser devidamente publicada.

§ 2º Somente o resultado do exame de conhecimentos será computado para fins de classificação no concurso.

§ 3º O candidato eliminado em quaisquer das etapas não poderá se submeter às subsequentes.

§ 4º Os exames antropométrico e médico serão realizados conjuntamente.

(...)

Art. 9º A avaliação psicológica tem como objetivo analisar se as características do candidato estão de acordo com o perfil exigido para frequentar o Curso de Formação ou de Adaptação Policial-Militar e para o cargo profissional a ser exercido.

§ 1º A avaliação de que trata o caput será realizada mediante o emprego de um conjunto de instrumentos e técnicas científicos que propicie um diagnóstico a respeito do desempenho do candidato no cargo proposto e sobre as condições psicológicas para o porte e uso de arma de fogo.

§ 2º Na avaliação psicológica serão utilizados instrumentos definidos de acordo com o perfil profissiográfico exigido ao candidato que pretende realizar o Curso de Formação ou de Adaptação, a qual é composta das seguintes fases:

I - aplicação coletiva ou individual dos testes de personalidade, de inteligência e de habilidades específicas;

II - entrevista individual e/ou dinâmica de grupo.

§ 3º Na avaliação psicológica poderão, ainda, ser utilizados outros instrumentos e técnicas, além dos citados no parágrafo anterior, de acordo com a necessidade de cada cargo a ser preenchido, conforme dispuser o regulamento ou o edital.

§ 4º Na avaliação psicológica o candidato não receberá nota, sendo considerado indicado ou contra-indicado para o exercício do cargo, tendo somente caráter eliminatório.

§ 5º Será considerado indicado o candidato que participar de todas as etapas da avaliação psicológica e demonstrar o perfil estabelecido nesta Lei.

§ 6º O candidato que faltar a qualquer etapa da avaliação psicológica será considerado eliminado.

§ 7º Será considerado contra-indicado para o exercício do cargo o candidato que apresentar as seguintes características:

a) prejudiciais: controle emocional inadequado, tendência depressiva, impulsividade inadequada, agressividade inadequada, inteligência abaixo da média; b) indesejáveis: capacidade de análise, síntese e julgamento inadequados, ansiedade, resistência à frustração inadequada e flexibilidade inadequada; c) restritivas: sociabilidade inadequada, maturidade inadequada e atenção e/ou percepção e /ou memória com percentuais inferiores.

§ 8º Para que o candidato seja eliminado do concurso deverá ter incorrido em um dos critérios abaixo estabelecidos: a) quatro características prejudiciais; b) três características prejudiciais e duas indesejáveis; c) duas características prejudiciais, duas indesejáveis e uma restritiva; d) três características indesejáveis; e) duas características prejudiciais, uma indesejável e/ou uma restritiva; f) duas características indesejáveis e duas restritivas; g) uma prejudicial, duas indesejáveis e uma restritiva.

Outrossim, ressalte-se que um dos princípios norteadores da Administração Pública é o Princípio da vinculação do Instrumento Convocatório, o qual afirma que a Administração Pública não pode descumprir as normas e condições do Edital a que está vinculado, ou seja, o Edital faz lei entre as partes, e com isso a Administração Pública estabelece normas e critérios baseados da Lei da categoria a serem cumpridas para o ingresso ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, o qual foi regulamentado pelo Edital 001/2008.

Nesse sentido, o Edital n.º 01/2008 - PMPA de 24 de novembro de 2008, que regeu o Concurso Público n.º 005/2008 - PMPA, no qual o Apelante se inscreveu, previa no item 9 e subitens os critérios a serem adotados na avaliação psicológica, senão vejamos:

9 DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

9.1 A avaliação psicológica, de caráter eliminatório, avaliará se o candidato ́”indicado” ou “contra-indicado”, compatível com as disposições edilícias e com a Lei n.º 6.626/2004.

9.1.2 A avaliação psicológica terá como objetivo selecionar candidatos que possuam as características de inteligência, de aptidão e de personalidade necessárias ao desempenho adequado às atividades inerentes ao Curso. (...)

9.4 O candidato considerado provisoriamente contra-indicado poderá interpor recurso, a fim de solicitar entrevista devolutiva da contra-indicação.

9.5 Não se realizará a avaliação psicológica fora dos espaços físicos estabelecidos para a aplicação dos testes, bem como não será dado nenhum tratamento privilegiado, nem será levada em consideração qualquer alteração, psicológica ou fisiológica passageira, na realização dos testes, na data estabelecida para a realização da avaliação psicológica.

9.6 Não serão aceitas avaliações psicológicas por outro psicólogo que não seja credenciado pelo INSTITUTO MOVENS.

Dito isso, cumpre mencionar acerca da exigência de exame psicotécnico em concursos públicos, a Súmula Vinculante 44:
“Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público
”.

Ainda, no julgamento do AI nº 758.533/MG, sob o rito da Repercussão Geral, Tema 338, o Min. Gilmar Mendes assentou ser possível a exigência de teste psicotécnico como condição de ingresso no serviço público, desde que:
“(i) haja previsão no edital regulamentador do certame e em lei; (ii) que referido exame seja realizado mediante critérios objetivos; e (iii) que se confira a publicidade aos resultados da avaliação, a fim de viabilizar sua eventual impugnação
”.

No caso sub judice, emerge evidente a existência de previsão legal acerca da realização de exame psicotécnico, na Lei n.º 6.626/2004, que dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará, conforme acima mencionado. Além disso, ficou demonstrado nos autos, que se deu publicidade aos resultados da avaliação, assegurando-se ao candidato sua impugnação.

Nesse contexto, inconteste que a exigência do exame psicotécnico, no que tange a dois dos requisitos exigidos, mostra-se legítima, uma vez que tem previsão em lei e no edital regulamentador do, e se deu publicidade aos resultados da avaliação, viabilizando-se sua impugnação por meio de recurso administrativo.

De todo modo, o que se questiona é a utilização de critérios objetivos na prova psicológica. Como se sabe, há considerável divergência na jurisprudência, sobre o tema. Nesse sentido, o entendimento de que os exames que buscam identificar características restritivas e/ou impeditivas com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo não zelam pela objetividade, deve prevalecer.

Na hipótese, embora conste do edital do concurso que a finalidade da avaliação psicológica, o exame detido dos elementos dos autos revela o intuito de selecionar candidatos com adequação a um determinado perfil para o cargo.

De fato, do relatório elaborado pela banca examinadora do concurso consta que a avaliação fora aplicada de acordo com as normas de regência, com finalidade de aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo.

A adequação a determinadas “características psicológicas” equivale à busca por um perfil específico, estabelecido por psicólogos, o que não consubstancia requisito legal de investidura previsto para cargo público, não podendo, por conseguinte, ser considerado critério objetivo válido para a inscrição em curso de formação.

A esse respeito, Celso Antônio Bandeira de Mello, leciona-nos que (In, Regime Constitucional dos Servidores da Administração Direta e Indireta, RT, SP, 1990, pp.48/50):

Entretanto, o que se nega terminantemente é que seja compatível com o Texto Constitucional por violar a necessária objetividade inerente à razão de ser dos princípios da acessibilidade e do concurso público - a adoção de um perfil psicológico em que se devam encaixar os candidatos, pena de exclusão do certame.
Com efeito, uma coisa é ser portador de algum traço patológico ou exacerbado a níveis extremados e, portanto, incompatível com determinado cargo ou função, e outra coisa, muito distinta, é ter que estar ajustado a um “modelo” ou perfil psicológico adrede delineado para o cargo.
Nega-se, igualmente, que as avaliações psicológicas possam ser irrecorríveis na via administrativa ou que o exame do recurso se possa efetuar sem a presença e fiscalização de um especialista indicado pelo candidato. Nega-se também que as avaliações psicológicas possam ser realizadas sem a prévia e pública notícia dos fatores específicos que serão ponto de análise, dos testes a serem realizados, dos critérios decisórios em face deles, da justificação minuciosa dos laudos determinantes da reprovação do concorrente, bem como da identificação dos especialistas que irão se responsabilizar pelos exames e conclusões técnicas finais.
(grifo nosso).

No tocante, destaca-se acórdão da Quinta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça:

A Constituição prevê que a lei - e somente ela - possa estabelecer as condições para exercício de cargo público.
A adequação a determinado "perfil profissional" estabelecido por psicólogos não é, contudo, requisito legal de investidura previsto para cargo algum. E nem seria razoável que o fosse, pois a infinita diversidade de personalidades, sempre com aspectos positivos e negativos, escapa à possibilidade de cadastramento e identificação da Psicologia.
O candidato pode não ter boa capacidade de concentração, mas ter excelente memória e raciocínio lógico, por exemplo. Alguma determinada característica de temperamento não possuída em grau satisfatório pode ser amplamente compensada por outras ostentadas pelo candidato. Creio que nem mesmo à lei seria lícito estabelecer "perfis profissionais" nos quais devessem se enquadrar os integrantes de cada carreira, dada a subjetividade da exigência e à falta de critério aferível pelo Poder Judiciário para verificar a correção deste enquadramento.
O escopo do concurso, além de possibilitar a admissão dos mais capacitados ao serviço público, é também dar a todos os administrados a possibilidade de,
em igualdade de condições - igualdade esta baseada em critérios objetivos
-candidatarem-se ao exercício dos cargos públicos
. (RMS 13237/DF, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2002, DJ 26/08/2002 p.258).

Note-se que de acordo com o art. 3º da Resolução CFP nº 002/2016, que regulamenta a avaliação psicológica em concurso público e processos seletivos de natureza pública e privada,
“O edital do concurso público especificará, de modo objetivo, os construtos/dimensões psicológicas a serem avaliados, devendo ainda detalhar os procedimentos cabíveis
” (site eletrônico do Conselho Federal de Psicologia).

Com a adoção de um perfil psicológico em que se devam encaixar os candidatos, a avaliação psicológica esbarra na objetividade.

Entretanto, os requisitos psicológicos necessários para desempenho das atribuições do cargo, bem como as características pessoais necessárias e as restritivas/impeditivas para seu desempenho, não foram indicados no edital do certame, de modo a assegurar um padrão mínimo de objetividade, estabelecido no dispositivo legal em referência.

De fato, da leitura do item 9 do edital, acima transcrito, constata-se que foram estabelecidos parâmetros gerais, tais como, a finalidade de aferir a existência ou não de problemas psicológicos e os “características de inteligência, de aptidão e de personalidade necessárias ao desempenho adequado às atividades inerentes ao Curso”. Trata-se, portanto, de termos superficiais e genéricos.

Em hipóteses semelhantes, já entendeu esta Corte pela nulidade de tal exame. Confira-se:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NO EDITAL NORMATIVO. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme preconiza a diretriz perfilhada pela Súmula n. 20 deste e. Tribunal de Justiça: ‘a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo’. Trata-se de entendimento pacífico na jurisprudência notória e reiterada do c. Superior Tribunal de Justiça e, ainda, afirmado pela sistemática da repercussão geral pela Excelsa Corte. 2. A submissão dos candidatos à avaliação psicológica para ingresso no Curso de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal (CFOPM) respalda-se em previsão do Estatuto dos Policiais Militares da PMDF (Lei n. 7.289/84). 3. Como consabido, o edital normativo consiste no instrumento que baliza o concurso público, vinculando reciprocamente a Administração Pública e os candidatos aos ditames que apresenta.
Assim, se em seu teor consta somente a mera previsão de que a avaliação psicológica consistirá na aplicação de testes e instrumentos psicológicos inerentes ao exercício das funções do cargo, ausente pormenorização de quais características são estas, não se pode concluir, de maneira irretorquível, que o exame restou incólume de eventual arbitrariedade, porquanto a Administração não se vinculou previamente a parâmetros objetivos. 4. Por consectário, inexistindo menção no edital quanto aos atributos que seriam objeto de análise, tampouco quanto aos parâmetros atinentes ao perfil profissiográfico traçado para o cargo de Oficial da Polícia Militar, depreende-se que o exame padece de rigor científico e macula-se de subjetividade. 5. Constatada a nulidade da aludida avaliação psicológica, o candidato deve prosseguir nas demais etapas atinentes ao concurso público, porquanto, em razão da ausência de objetividade, revela-se descabida a submissão a novo exame. Assim, aferir-se-á a capacidade psicológica do impetrante no transcurso do estágio probatório.
6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1101300, 07128278320178070018, Relator: SANDRA REVES 2ª Turma Cível, Publicado no DJE: 12/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. DESCLASSIFICAÇÃO. LEI DISTRITAL Nº 4.949/2016. CRITÉRIOS AVALIATIVOS. OBJETIVIDADE AUSENTE. LIMINAR SUBSISTENTE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu ser possível a exigência de aprovação em exame psicotécnico para provimento dos cargos públicos, desde que esteja previsto em lei, seja pautado por critérios objetivos e permita a interposição de recurso pelo candidato.
2. Consoante preceitua o art. 61, § 1º, da Lei Distrital 4.949/2016, o instrumento convocatório do concurso público e da realização de exame psicológico deve explicitar os procedimentos e os critérios de avaliação, isto é, as dimensões psicológicas a serem exigidas dos candidatos.
3. Recurso provido. (Acórdão n.1092450, 07163939420178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8ª Turma Cível, Data de Julgamento: 26/04/2018, Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. SUBJETIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PERFIL PSICOLÓGICO. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. ILEGALIDADE. 1. O Enunciado nº 44 da Súmula Vinculante possui o seguinte verbete: ‘Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público’. 2. A realização de avaliação psicológica, para ingresso em cargo da Carreira de Oficial da Polícia Militar do Distrito Federal encontra-se prevista no Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal n.7.289/84.
3. Os exames psicotécnicos, realizados em vários certames, são meios de prova da saúde mental do candidato avaliado, buscando apurar a existência ou não de traços patológicos que possam refletir em certa incompatibilidade com a função a ser desempenhada. Todavia, o exame psicotécnico deve ter como principal característica a objetividade de seus critérios, demonstrando aos candidatos quais os métodos a serem utilizados no teste, sob pena de violar os princípios constitucionais. 4. O exame psicotécnico/ psicológico de perfil, método utilizado na avaliação, mostra-se subjetivo, haja vista a insuficiência técnica para a indene avaliação dos candidatos submetidos ao certame, reputando-se ilegítimo por submetê-los aos critérios discricionários da Administração Pública, em flagrante ofensa aos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, isonomia, razoabilidade ou proporcionalidade.
5. Violação ao enunciado n. 20 da Súmula desta Corte, do seguinte teor: ‘a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo’. 6. Deu-se provimento ao apelo para permitir que o candidato participe das demais fases do certame. (Acórdão n.1082514, 07128502920178070018, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, publicado no PJe: 18/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ainda nessa seara, cumpre-se mencionar que o ato que prevê o teste psicológico é a Resolução 81, de 9 de junho de 2009. Vejamos os motivos que levaram o CNJ a editar essa norma:

“Considerando que, nos termos do § 3º do artigo 236 da Constituição Federal, o ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses;

Considerando que não há Lei Complementar Federal delegando a Estados ou ao Distrito Federal poderes para, após a vigência da Constituição Federal de 1988, legislar sobre ingresso, por provimento ou remoção, no serviço de notas ou de registro (artigo 22, XV e parágrafo único, da Constituição Federal de 1988);

Considerando que compete ao Conselho Nacional de Justiça zelar pela observância do artigo 37 da Constituição Federal;

Considerando que os concursos públicos para outorga de delegação de serviços notariais e de registro não têm observado um padrão uniforme e são objeto de inúmeros procedimentos administrativos junto a este Conselho Nacional de Justiça e de inúmeras medidas judiciais junto ao C. Supremo Tribunal Federal e ao C. Superior Tribunal de Justiça (...)

Considerando a existência de grande número de unidades de serviço extrajudiciais, a natureza multitudinária das controvérsias sobre o tema e o interesse público de que o entendimento amplamente predominante seja aplicável de maneira uniforme para todas as questões envolvendo a mesma matéria, dando-se ao tema a natureza de processo objetivo e evitando-se contradições geradoras de insegurança jurídica; “

Portanto, conclui-se que a avaliação psicológica a que fora submetido o apelado encontra-se marcada pela subjetividade, o que se apresenta inadmissível, merecendo, portanto, ser mantida a sentença.

Quanto à realização de novo exame psicológico, embora entenda-se que constatada a ausência de critérios objetivos previstos no edital, sua realização é inviável, o colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.133.146/DF, no qual foi reconhecida a repercussão geral da matéria, fixou tese no sentido de que “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame” (Tema 1009).

Dessa forma, mostra-se impositiva a realização de novo exame psicotécnico no apelado, da exata forma como decidiu o juízo
a quo
, razão pela qual, não merece qualquer reparo a sentença recorrida pelo Estado.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos, inclusive a declaração de nulidade da avaliação psicológica realizada no apelado, bem como a determinação de que seja submetido a nova avaliação, que deve ser pautada em critérios objetivos, conforme a jurisprudência da Suprema Corte.

É como voto.

Belém, 14 de dezembro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/12/2020